Tribunal: STF
Processo: AI 822891
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DE PEÇAS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROTOCOLO – CARIMBO ILEGÍVEL – AFASTAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. Ante o fato de a peça reveladora do extraordinário estar com o carimbo do protocolo ilegível, é possível demonstrar a data em que interposto, quando da apresentação do agravo regimental.